Tribunal: STF
Processo: ARE 1330675
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que estão assim ementados:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO, IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES. RECEBIMENTO PELA POLÍCIA DE VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE A LANCHONETE DO RÉU FUNCIONAVA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃ. RÉU PRESO EM FLAGRANTE, EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, COM 80,30G DE MACONHA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ESCONDIDO NO FORRO DE GESSO DA LANCHONETE. EXAME QUÍMICO TOXICOLÓGICO REALIZADO NA SUBSTÂNCIAS APREENDIDA, ATESTANDO POSITIVO PARA MACONHA. DEPOIMENTOS INCRIMINATÓRIOS DOS POLICIAIS CIVIS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. TESTEMUNHAS QUE AFASTAM A TESE DE QUE O EX FUNCIONÁRIO PROPRIETÁRIO DO APELANTE, SUBSTÂNCIA VICIADO, SERIA DA ESTUPEFACIENTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES SOBEJAMENTE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2. DOSIMETRIA. ANÁLISE EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. ANÁLISE FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. REPRIMENDA CORPORAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS MODIFICADORAS NA SEGUNDA FASE. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4° , DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06, PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPRIMENDA NECESSÁRIA REDUÇÃO DA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3), EM RAZÃO DO DISPOSTO NO §4 01 DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. PENA DE MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE. REPRIMENDA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE. PENA FINAL ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, §1 0 , DO CP), A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO, E, EX OFFICIO, REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 
    1. Do cotejo dos autos, infere-se que, após a Polícia Civil de Picuí receber diversas denúncias de que, na cidade de Baraúna, o vereador Jandir estaria vendendo drogas na sua lanchonete, bem como, que comprou votos, durante o período eleitoral, dando entorpecentes para os viciados, foi expedido mandado de busca e apreensão ao estabelecimento comercial do apelante, pela Vara Única da Comarca de Picuí, sendo apreendido no local "03 (três) tabletes acondicionados em uma bolsa plástica de substância vegetal, pesando aproximadamente 80 gramas, com características semelhante a cannabis sativa lineu”.
    — A materialidade do crime está sobejamente comprovada no inquérito policial, mormente pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.08/12); pelo auto de apreensão (fl. 13); pelo laudo de constatação n 0 0358.1212 (fl.31); bem como pelo laudo definitivo químico-toxicológico n.° 0358.1212 (f1.53).
    — Em que pese o apelante negar o crime em seu interrogatório (mídia digital, fl. 83), e a. testemunha Cristiano Carneiro dos Santos, funcionário do réu, ter assumido a propriedade da droga em juízo, aduzindo ser viciado (mídia digital, fl132), a autoria restou patente pelo próprio auto de prisão em flagrante, pela prova oral judicializada, principalmente pelo depoimento incriminatório dos policias civis, que cumpriram o mandado de busca e apreensão no estabelecimento do réu, e por todo o contexto probatório integrante do caderno processual.
    — Na espécie, a quantidade de estupefaciente aprendidas, (três) tabletes acondicionados em uma bolsa plástica, pesando aproximadamente 80g (oitenta gramas) de maconha, aliada a prova oral judicializada, especialmente pelo depoimento incriminatório dos policiais civis, e por todo contexto fático, demonstram inequivocadamente a autoria do crime de tráfico de entorpecentes. Assim, o fato de o réu não ter sido preso em ato de efetiva venda de drogas pouco importa, pois a Lei Especial não exige que o agente esteja em ato de mercancia, na hipótese ficou configurada a prática de dois núcleos "guardar" e "manter em depósito". Ademais, os depoimentos das testemunhas Josefa lima Cassiano dos Santos, ex-companheira de Cristiano Carneiro dos Santos e Genilson Marinho Dantas, desconstituem a tese de que o ex-funcionário do apelante, Cristiano Carneiro dos Santos, seria viciado em entorpecentes e proprietário da substância estupefaciente encontrada. Portanto, a alegação da Defesa de insuficiência de provas não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes nos autos.
    2. DOSIMETRIA. ANÁLISE EX OFFICIO. Inicialmente, registro que, na primeira fase, o togado sentenciante considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais ao denunciado, tanto que fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes.
    — A magistrada primeva afastou a causa de diminuição do art.33, §4°, da Lei n° 1.1.343/06. Entrementes, observo que o acusado preenche cumulativamente todos os requisitos exigidos pela norma, por ser primário, ter bons antecedentes, e não existir notícias nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Na hipótese, fora apreendido uma quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente 80 gramas). Desta forma, tendo em vista a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, bem como a natureza e a quantidade da droga apreendida, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo o total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 
    — Do STJ. "Caso em que, não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida - 40 porções de maconha (83,22g) e 34 de coca/na (9,84g) -, a míngua de elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva do paciente e considerando sua primariedade e seus bons antecedentes, impõe se a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3). Precedentes
    — No que concerne à pena de multa, considerando que esta deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena corporal no mínimo legal, diminuo a pena anteriormente fixada em 600 (seiscentos) dias-multa para o mínimo legal, qual seja 500 (quinhentos) dias-multa. Reduzo a, ainda, em 2/3 (dois terços), por força do disposto no §4° do art. 33 da Lei de Tóxicos, totalizando em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    — Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, conforme disposto na alínea "c" 3 do §2° do art. 33 do Código Penal.
    — Preenchendo o acusado/apelante os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, substituo a sanção corporal por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do §2° do referido dispositivo, a serem definidas pelo Juízo das execuções penais, mantendo os demais termos da sentença.
    3. Desprovimento do recurso e, "ex officio", redimensionamento da reprimenda para: a) reduzir a pena, antes fixada em 05 (cinco) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; b) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; c) substituir a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das execuções penais.”
    (Apelação Criminal n° 0005467-12.2012.815.0271, Juiz Convocado Dr. Miguel de Britto Lyra Filho)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ACUSADO PARA REDUZIR A REPRIMENDA. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA EM SEDE DE EMBARGOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO PELA PENA APLICADA NO ACÓRDÃO (01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO). INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V 2 , E 110, § 1°, DO CR PRAZO PRESCRICIONAL (04 ANOS). AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1. Preliminar: Prescrição da pretensão punitiva. Consoante o art. 110, § 1°, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada. Na hipótese, portanto, a prescrição deve regular-se pelo quantum da pena efetivamente aplicada no Acórdão, que reduziu a reprimenda, antes fixada na sentença em 05 (cinco) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
    — Assim, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1 0 , ambos do Código Repressor, o prazo prescricional, na espécie, é de 04 (quatro) anos.
    — Entre o recebimento da denúncia, ocorrida em 20 de março de 2013 e a publicação da sentença condenatória em , cartório, em 23 de janeiro de 2017, não transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.
    — Neste sentido, por não ter decorrido o prazo prescricional, rejeito a prejudicial de mérito.
    2. Mérito. Na espécie, o embargante pleiteou a absolvição por ausência de provas, não identificando no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, limitando se a repetir, quase integralmente, a apelação, buscando fazer prevalecer o seu entendimento sobre o que restou decidido pelo órgão colegiado.
    — DO..STJ: "Sem a demonstração das hipóteses de 'cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior."
    — A falta de demonstração pelo embargante e a inexistência de vícios, somados ao esgotamento das matérias debatidas na apelação, impõem a rejeição dos aclaratórios, os quais buscam, pela via inadequada, rediscutir a matéria. 
    3. Embargos rejeitados, em harmonia com o parecer ministerial.”
    (Embargos de Declaração em Apelação Criminal n° 0005467-12.2012.815.0271, Desembargador Ricardo Vital de Almeida)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Isso porque a matéria articulada nas razões recursais, no que toca à suposta violação ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição da República, não foi debatida na origem, de modo que, ausente o necessário prequestionamento. Incidem, pois, o óbice do Enunciado n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.252.292-AgR/RS, Ministro Edson Fachin; ARE 1.263.579-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.275.172- -AgR/SP, Ministro Presidente; ARE 1.294.049-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 1.287.112-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia): 
    “I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.”
    (ARE 1.287.745-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Para além disso, no que toca à alegada prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim fundamentou inocorrência do transcurso do lapso prescricional:
    “1. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
    "A priori", urge analisar por se tratar de questão embrionária, a possível prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 
    No caso, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de José Jandir de Pontes Cândido, dando-o como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 
    A peça inicial acusatória foi recebida aos 20 de março de 2013 (fl.02). 
    Concluída a instrução do feito, sobreveio a sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 
    A sentença foi publicada aos 23 dias de janeiro de 2017 (fl. 463). 
    Houve recurso do réu (fl. 157; fls.168/177). 
    O acórdão de fls. 202/211, negou provimento ao recurso apelatório, e, "ex officio", redimensionou a reprimenda para: (a) reduzir a pena, antes fixada em 05 (cinco) anos e 600 (seiscentos) dias multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; (b) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; (c) substituir a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das execuções penais. 
    Consoante dispõe o art. 110, §1° , do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, não sendo possível ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. 
    Nos termos da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, "a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".
    No caso, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público, uma vez que intimado da sentença (fl. 155 v.), bem como para apresentar contrarrazões (f1.178), o Representante Ministerial não interpôs recurso. 
    Na hipótese, portanto, a prescrição deve regular-se pelo quantum da pena efetivamente aplicada no Acórdão, que reduziu a reprimenda, antes fixada na sentença em 05 (cinco) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. 
    Assim, nos termos do art. 109, V 2 , c/c o art. 110, § 1 0 , ambos do Código Penal, o prazo prescricional a incidir na espécie é de 04 (quatro) anos, já que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, não excedendo a 02 (dois) anos. 
    Desta feita, entre o recebimento da denúncia, ocorrida aos 20 de março de 2013 e a publicação da sentença condenatória, em 23 de janeiro de 2017, não decorreu lapso temporal superior ao previsto no dispositivo supracitado (04 anos). 
    Neste sentido, por não ter decorrido o prazo prescricional, rejeito a prejudicial de mérito.”
    A pretensão da parte recorrente ignora a sentença condenatória recorrível como marco interruptivo da prescrição, pelo que reputo inviável acolher o pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator